Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706919-96.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA LOPES DA LUZ CARDOSO RECORRIDA: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. LER/DORT. NÃO EQUIVALÊNCIA COM ACIDENTE PESSOAL. DOENÇA PROFISSIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA NA COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A LER/DORT não pode se equiparar, com base na lei previdenciária (Lei n. 8.213/1991) a acidente de trabalho e, por conseguinte, a acidente pessoal para fins securitários, porquanto consta expressamente entre os riscos excluídos da garantia nas condições do seguro contratado, bem como no art. 5o da Resolução 117/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, aplicável aos contratos de seguro de pessoas. 2. Não deve ser acolhida a pretensão à percepção da indenização securitária por “invalidez funcional permanente total por doença” se não demonstrado que a doença que acometeu a segurada tenha resultado em sua invalidez total, com a perda da capacidade para exercer de forma independente e autônoma suas relações, mas apenas inabilitação para algumas atividades. 3. Recurso provido. A recorrente alega violação ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou comprovado nos autos que se encontra incapacitada de forma permanente, não possuindo condições de retornar ao labor para o qual se qualificou (bancária). Aduz que as doenças ocupacionais devem e são equiparadas a acidente de trabalho quando devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre as atividades laborativas e as patologias. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA PARA INVALIDEZ POR ACIDENTE PESSOAL. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO COM DOENÇA OCUPACIONAL. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1849111/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/6/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025